Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão do acórdão que reduziu, de ofício, o valor da indenização mínima fixada na sentença em favor da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o acórdão, ao reduzir de ofício o valor da indenização mínima fixada na sentença, incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. A apelação criminal tem efeito devolutivo amplo. Toda a matéria debatida na instância a quo é devolvida ao Tribunal, que não fica adstrito aos argumentos contidos nas razões recursais, que podem até mesmo ser dispensadas. E a indenização mínima por danos morais fixada na sentença, também é objeto de revisão.
4. Não há omissão ou contradição se o acórdão examinou o contexto fático em que ocorreu o crime e as condições financeiras do réu e concluiu que o valor indenizatório mínimo fixado pela sentença é elevado.
5. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
6. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1917738, 0702976-75.2021.8.07.0019, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.9.24; EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a TURMA, julgado em 7.2.23, DJe 13.2.23.